Tribunal: TJDFT
Processo: 0748427-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECER GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE.
1. Cabível, por analogia, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetivando reconhecer grupo econômico. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.